Tribunal: TJDFT
Processo: 0706754-60.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0706754-60.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAIO CESAR DE ANDRADE SANTOS APELADO: JOSE ODON DE FARIAS D E S P A C H O Nas contrarrazões (ID 22032561), a parte apelada JOSÉ ODON DE FARIAS impugna a gratuidade de justiça concedida ao apelante CAIO CESAR DE ANDRADE SANTOS na instância de origem (ID 22032172). Para fins de aferição da gratuidade de justiça, faculto ao apelante carrear aos autos cópia da última declaração de imposto de renda, cópia dos registros da carteira de trabalho, extratos de cartão de crédito e bancários dos últimos três meses referentes às contas correntes e poupança de sua titularidade, contracheque atualizado e comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus proventos, indicando sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Determino, portanto, a intimação da parte apelante, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados ou de recolher o preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso. Após, retornem os autos conclusos Brasília, 14 de dezembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator